Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603731-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2023
Número: 0603731-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - VALDEMAR MENDES CARDOSO
- PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDEMAR MENDES CARDOSO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
VALDEMAR MENDES CARDOSO (REQUERENTE)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776238
30/11/2023
17:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.892

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603731-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDEMAR MENDES CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
REQUERENTE: VALDEMAR MENDES CARDOSO
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO
REGISTRADA PELO DONATÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO DE NOTA
FISCAL PARA O CNPJ DE CAMPANHA. MOVIMENTAÇÃO DE
“OUTROS RECURSOS” PELA CONTA DESTINADA À
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, serão consideradas gastos eleitorais. No
mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da Res.–TSE
23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a
comprovação do seu pagamento”. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023).
Dessa forma, a ausência de registro de serviços advocatícios,
identificados por nota fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de recolhimento do
correspondente recurso de origem não identificada.

2. A movimentação errônea da conta bancária destinada aos
Num. 43776238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

recursos do Fundo Partidário, apesar de configurar
irregularidade, não acarreta óbice à atividade fiscalizatória
exercida pela Justiça Eleitoral.

3. Contas desaprovadas com recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VALDEMAR MENDES
CARDOSO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL,
referente às eleições gerais de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 14/09/2022. As contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43436623).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 6.1 e 6.2.

Diante do Parecer Conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, a parte foi
intimada para apresentar manifestação, nos termos do art. 72 da Resolução TSE 23.607/19. O
candidato apresentou manifestação e juntou documentos. Em razão disso, os autos foram
encaminhados ao setor técnico.

Procedida nova análise, o setor de contas manteve, no Parecer Técnico, a
conclusão de desaprovação das contas, em razão das mesmas irregularidades, itens 6.1 e 6.2,
conforme detalhamento:

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos;

Item 6.2: Inconsistência na movimentação da conta Fundo Partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

Num. 43776238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade. ” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por VALDEMAR MENDES
CARDOSO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O candidato obteve 2.457 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou R$
5.745,00, compostos de:

R$ 3.245,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 2.500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)

Destaca-se que não houve Parecer de Diligências, a Seção de Contas, em seu
Parecer Técnico, opinou pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades no item 6.1
omissão de receitas e gastos e item 6.2: inconsistência na movimentação da conta Fundo
Partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

item 6.1 omissão de receitas e gastos

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Num. 43776238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

Em sua manifestação, o prestador alega:

não prevalece a alegação de indícios de omissão de gastos eleitorais, como
alegado no relato do item 6.1; visto que o que de fato ocorreu, foi um ato
praticado em desconformidade com as normas eleitorais, mas isento de má-fé
ou causador da alteração que possam macular a validade da prestação de
contas, se aceitas as presentes fundamentações e considerados os
documentos ora apresentados, ainda que intempestivamente.

No entendimento da d. Procuradoria, a omissão gera recolhimento ao Tesouro
Nacional, afirma:

No presente caso, foi omitida a despesa com o fornecedor VALQUIRIA DE
CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que corresponde a R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais). Essa omissão representa 60,24% do total das
despesas efetivamente pagas com

recursos do Fundo Partidário (R$ 2.490,00), percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas. Trata-se, portanto, de
irregularidade grave e, em razão de sua natureza pública, deve o valor
envolvido ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto no art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência, a nota
fiscal, emitida por VALQUIRIA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na data de
23/09/2022, no valor de R$ 1.500,00, imagem colacionada:

Num. 43776238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

É certo que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, porém excluídos do limite de gastos de
campanha.

Conforme é sabido, esta Corte chegou a adotar o entendimento de que persistiria a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe 0600402-
75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita”.

Deste modo, em nome da segurança jurídica, esta Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas, conforme se
verifica dos seguintes julgados, citados a título exemplificativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. 25% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
QUANTO À DESTINAÇÃO DO GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
PERCENTUAL DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR NÃO DECLARADOS.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...) 4. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE. (...)

Num. 43776238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273887, Acórdão de
, Relator Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data
25/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral. (...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Não obstante, no presente caso, muito embora tenha sido emitida nota fiscal
eletrônica com a indicação do CNPJ do candidato, os valores utilizados para saldar a despesa
não transitaram pela conta específica de campanha, não sendo possível confirmar a origem dos
recursos utilizados.

Ademais, sem se olvidar do mencionado precedente da Corte Superior, é mister
destacar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento mais recente,
expressamente consignou que “a partir das alterações provenientes da Lei 13.877/2019 e
da Res.-TSE 23.607/2019, torna-se obrigatório o registro das despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade na prestação de contas, seja em assessoria ou consultoria,
seja em processo jurisdicional contencioso, bem como a comprovação do respectivo
pagamento” (destaquei).

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26, §
4º, DA LEI 9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MG em que
se confirmou a desaprovação das contas de campanha de diretório municipal
Num. 43776238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

nas Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão de despesas
com serviços advocatícios e contábeis.

(...)

.5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão consideradas
gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da
Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a comprovação do
seu pagamento.

6. Na espécie, nos termos da moldura fática descrita no aresto a quo, o
agravante não declarou gastos com serviços advocatícios e de contabilidade,
apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que figuram como
advogado Welliton Aparecido Nazario e, como contador, Juliano Ribeiro de
Azevedo. Ou seja, os serviços foram prestados e não se sabe a origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa".

7. Modificar a conclusão da Corte a quo, ao argumento de que inexistiram
referidos gastos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.

8. A ausência de registro desses serviços constitui omissão de despesas
que, conforme jurisprudência desta Corte, caracteriza falha grave, apta,
em regra, a comprometer a confiabilidade das contas e o adequado
exame por esta Justiça Especializada.

9. Inviável a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
visto que as irregularidades identificadas no ajuste contábil comprometeram a
higidez do balanço e não constam no delineamento fático do aresto os valores
nominais nem percentuais envolvidos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023)

No referido julgado destacou-se ainda que “a não contabilização dos referidos
serviços constitui omissão de despesas que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, consiste em falha grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das
contas e a adequada fiscalização por esta Justiça Especializada”.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa de R$ 1.500,00, contratada no CNPJ da campanha do
candidato.

A omissão representa percentual de 26,10% do valor total da arrecadação, fato
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

Demais disso, deve ocorrer a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00
Num. 43776238 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso VI no § 1º do art. 32, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, mas infringe
também o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com efeito, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros
que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união (GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 1.500,00 correspondente à despesa
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Item 6.2: inconsistência na movimentação da conta Fundo Partidário.

Do Parecer Técnico, foram verificadas inconsistências quanto à existência de
movimentação não registrada no sistema SPCE. Trata-se de um depósito de R$ 500,00 e um
débito de idêntico valor, conforme imagem:

O prestador, em sua manifestação, assevera que:

o referido depósito e o pagamento correspondente, deveriam ter sido
efetivados na conta das “Doações de Campanha”, como recurso próprio do
candidato (Art. 21, § 1º. da Resolução nº. 23.463/2015), mediante a emissão e
assinatura do recibo de doação e o débito correspondente ao pagamento da
Nota Fiscal de Prestação de Serviços, ambos no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Em relação ao item, a Procuradoria Regional Eleitoral assevera:

[contraria] o disposto no art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE
Num. 43776238 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

nº 23.607/2019, não há registro na prestação de contas em exame de doação
financeira no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), realizada pelo próprio
candidato, conforme Relatório de Receitas. Assim como, não há registro na
prestação de contas em exame de pagamento no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) para Valquiria Carvalho Advogados Associados, conforme
Relatório de Despesas Efetuadas.

Compulsando os extratos bancários, verifica-se que, de fato, houve um depósito
realizado por Valquiria Carvalho Advogados Associados, data de 29/09/2022, no valor de R$
500,00 e no mesmo dia uma transferência para a mesma pessoa e mesmo valor.

Embora tal procedimento não tenha sido declarado na prestação de contas, a
irregularidade não acarretou óbice à atividade fiscalizatória exercida pela Justiça Eleitoral. Trata-
se de mera falha que não compromete a regularidade do exame contábil. Dessa forma, é possível
superar a irregularidade, mediante aposição de ressalva.

Nesse contexto, as contas devem ser, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas e, ainda, deve o prestador proceder ao recolhimento de
R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional correspondente à despesa omitida e paga com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha, nos termos do art. 32, § 1º, inc. VI da
referida Resolução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por VALDEMAR MENDES CARDOSO,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) Determinar ao candidato que proceda ao recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente à utilização de recursos de
origem não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603731-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VALDEMAR MENDES CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629 - REQUERENTE: VALDEMAR MENDES
CARDOSO - Advogado do REQUERENTE: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629.

Num. 43776238 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776238 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017281485000000042734343
Número do documento: 23113017281485000000042734343
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:39:44